Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1007389-44.2022.8.11.0041, ajuizada por MATEUS RODRIGUES OJÊDA, representado por IRENI RODRIGUES ESCOBAR, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, em favor do agravado, conforme prescrição médica e frequências especificadas, sendo que, na ausência de profissionais especializados em seu quadro de cooperados, o atendimento deve ser realizado pelos responsáveis atualmente pelo quadro da autora.
Para tanto, aduz a agravante, que o tratamento requerido pela agravada, consubstanciado em procedimento de terapia ocupacional, psicológico e fonoaudiológico pelo método ABA está expressamente excluído no contrato firmado entre as partes, razão pela qual, não pode ser compelida a custear o tratamento em questão, sobretudo por se tratar de método não previsto no rol taxativo da ANS.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia do agravado e da necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico encartado no id no 78593165.
Pelo que se extrai dos autos, o agravado, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo necessário o imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Dessa feita, conforme se infere do Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, a qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.